Tribunal: STF
Processo: ARE 1568812
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO MONOCRATICAMENTE. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISCUSSÃO QUE ENVOLVE OS CONSECTÁRIOS APLICÁVEIS PARA ATUALIZAÇÃO DO PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. 



    1. Argumentos expendidos pelo agravado que não lograram demonstrar o desacerto da decisão agravada, em especial porque já foram especificamente enfrentados e refutados na decisão monocrática recorrida. 



    Recurso conhecido e desprovido.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 100, § 15, da CF/1988, e ao art. 97, §1º, II, do ADCT, bem como desrespeito à Súmula Vinculante 17 do STF, sustentando que tais dispositivos e paradigma não foram observados no acórdão recorrido.



    Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



     O Tribunal de origem entendeu que houve preclusão dos questionamentos levantados pelo recorrente, uma vez que “o que o agravante pretende é desconstituir os parâmetros fixados na decisão de índex 1102 dos autos principais, a qual já foi objeto de agravo de instrumento, que não foi conhecido (índex 1242).”



    Esses são fundamentos autônomos e suficientes para a manutenção do julgado, que não foram atacados no recurso extraordinário. Nessas condições, aplica-se a Súmula 283/STF.



    Ainda que superado o óbice apontado, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e validar os argumentos apresentados pelo recorrente, seria imprescindível o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que é inviável neste momento processual (Súmula 279/STF).



     Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



    Ministro Luís Roberto Barroso



    Relator